Tribunal: TJMT
Processo: 0015945-59.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015945-59.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação culposa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEX DIAS VACILIO - CPF: 018.224.841-03 (APELANTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KARINE MAYER DO NASCIMENTO ALMEIDA (VÍTIMA), JACILENE OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 432.700.851-68 (ASSISTENTE), JOAO EMILIO DE BRITO JUNIOR - CPF: 551.587.301-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015945-59.2016.8.11.0042

APELANTE: ALEX DIAS VACILIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – RECURSO DA DEFESA – CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (CP, ART. 180, § 1o) – RECEPTAÇÃO DE APARELHO CELULAR – PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE -

IDENTIFICAÇÃO DO CELULAR FURTADO POR RASTREAMENTO – AUTORIA – POSSE INJUSITIFICADA DE PRODUTO DE CRIME – ÔNUS DA DEFESA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se cogitar em ausência de materialidade delitiva, porquanto o rastreamento realizado pela vítima prova que o aparelho celular apreendido era o que havia sido furtado, especialmente porque com o IMEI é que se pode realizar o procedimento de localização, tornado desnecessário outro meio de prova para tanto.

A simples negativa de autoria levantada pelo apelante se afigura inepta para refutar as provas que evidenciam o delito de receptação, especialmente porque não conseguiu trazer qualquer argumento plausível que justificasse sua conduta e afastasse a presunção gerada com a posse injustificada de objeto de crime.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015945-59.2016.8.11.0042

APELANTE: ALEX DIAS VACILIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alex Dias Vacilio, contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Criminal de Cuiabá-MT, que o condenou pelo crime de receptação qualificada, tipificado no artigo 180, § 1o, do CP, à pena de
em 03 (tr
ês
) ano
s
de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Em suas razões, sustenta inexistir prova da materialidade delitiva, já que não houve comprovação que o celular encontrado no estabelecimento comercial seria o mesmo furtado da vítima.

Subsidiariamente, postula pela absolvição por insuficiência probatória e pela desclassificação do crime para sua forma culposa.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso de apelação. (id. 207153186)

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça também é pelo não provimento do recurso de apelação (id 208941165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015945-59.2016.8.11.0042

APELANTE: ALEX DIAS VACILIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal resume em saber se há prova suficiente acerca da materialidade do crime de receptação qualificada.

Como relatado, a defesa aduz inexistir prova da materialidade delitiva, porquanto não ter sido demonstrado que o celular apreendido em poder do apelante Alex seria realmente o furtado da vítima, sobretudo diante da ausência de comparação de IMEI.

Depreende-se da denúncia que, no dia 15/06/2016, Policiais Militares foram acionados pela vitima Karine Mayer, em razão do furto de seu aparelho celular, modelo Iphone 5, de cor preta.

Rastreado o celular, verificou-se que o último local em que foi acionado seria o estabelecimento comercial “
Loja Alex Cell
”, de propriedade do apelante.

Diante da constatação, os Policiais foram até à loja, sendo que em revista encontram um celular com as mesmas características, o qual foi reconhecido pela vítima.

Quando inquirida pela Autoridade Policial, a vítima Karine contou que, no dia dos fatos, quando acabou de descer do ônibus em que estava, percebeu que seu aparelho celular havia desaparecido, pelo que começou a fazer seu rastreamento e acionou a Polícia Militar.

O rastreio indicou que o celular estaria numa loja denominada “
alex cell”
, sendo o objeto localizado pelos Policiais, vindo a reconhecê-lo imediatamente.

Por sua vez, os Policiais Militares reproduziram, basicamente, o relato inicial da ofendida, com acréscimo de que se deslocaram duas vezes até a loja, sendo que, na primeira vez, o acusado teria negado a entrada do celular iphone 5, ao passo que na segunda fizeram uma varredura no local, conseguindo localizar o aparelho, o qual de pronto foi reconhecido pela vítima, com a ressalva que a capa era distinta.

Também foi dito pelos Policiais que o acusado Alex teria afirmado que quem havia deixado o celular foi a pessoa de Armindo, o qual estava no local naquele momento, que, por sua vez, disse que uma pessoa de nome Paulo lhe havia pedido para deixá-lo na loja.

Em juízo, contudo, não foi possível ouvir a vítima, sendo inquiridos somente dois Policiais Militares.

Um dos Policiais, a testemunha Eder Emanuel Figueiredo, apesar de ter afirmado que apreendeu o celular na loja do apelante, nada mais trouxe de importante para o esclarecimento dos fatos.

Já o Policial Militar Clayton Freire da Silva, praticamente repetiu o depoimento prestado durante a investigação, voltando a dizer que foram duas vezes no estabelecimento comercial do apelante, o qual teria, num primeiro momento, negado que o aparelho lá estava, mas acabou mostrando-o na segunda oportunidade em que foi questionado.

Sopesando os elementos de convicção produzidos, vejo como suficientes para conferir um juízo de certeza quanto à ocorrência do delito de receptação qualificada e sua autoria.

A existência do furto pretérito é indicada pelo boletim de ocorrência, declarações da vítima e relatos dos Policiais Militares.

Igualmente, ficou provado que o objeto do furto foi encontrado na posse do apelante, sendo tal fato inconteste nos autos.

Aliás, o aparelho celular somente foi localizado porque a vítima o rastreou até o estabelecimento comercial do apelante.

Por esse simples fato, confirmado pelas provas coligidas, pode-se concluir que o aparelho celular encontrado era o mesmo que foi furtado da vítima, o que acaba comprovando a materialidade do crime de receptação.

De tal maneira, não há que se cogitar em ausência de materialidade delitiva, porquanto o rastreamento realizado pela vítima prova que o aparelho celular apreendido era o que havia sido furtado, especialmente porque com o IMEI é que se pode realizar o procedimento de localização, tornado desnecessário outro meio de prova para tanto.

Assim, a simples negativa de autoria levantada pelo apelante se afigura inepta para refutar as provas que evidenciam o delito de receptação, especialmente porque não conseguiu trazer qualquer argumento plausível que justificasse sua conduta e afastasse a presunção gerada com a posse injustificada de objeto de crime.

A propósito, para o Superior Tribunal de Justiça, “
se o bem houver sido apreendido em poder do agente, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

Todos esses fatores cumulados denotam que o apelante estava bem cônscio da natureza ilícita do aparelho celular que recebeu em sua loja, já que, num primeiro momento, negou ter visto o objeto, mas, após a confirmação do rastreamento, acabou entregando-o aos Policiais Militares.

Em arremate, lembro que esta Câmara Criminal reiteradamente vem entendendo que “
na hipótese em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa
”. (TJMT, AP NU 1003194-69.2020.8.11.0046) e (N.U 1001863-49.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

Em vista de não ter se desincumbindo de elidir a presunção de ilicitude gerada pela posse injustificada de produto de crime, não há que se falar em absolvição
,
muito menos, em desclassificação para a modalidade culposa, ainda mais se tratando de receptação em sua modalidade qualificada.

Com essas considerações, tenho que a condenação está embasada em suficientes elementos de convicção acerca da materialidade e autoria do crime de receptação, motivo pelo qual mantenho a sentença condenatória.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de manter inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024